Tribunal: TJMT
Processo: 1002882-40.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002882-40.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GEUVANI GONTIJO BARBOSA - CPF: 383.328.251-72 (EMBARGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIZACAO DE TRANSITO (EMBARGANTE), GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (SUCIT) (EMBARGANTE), GERENTE DE CONTROLE ADUANEIRO DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO (EMBARGANTE), PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA/MT (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), GEUVANI GONTIJO BARBOSA - CPF: 383.328.251-72 (EMBARGANTE), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (EMBARGANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ADC 49/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno do embargante, mantendo decisão que, em remessa necessária, retificou sentença e indeferiu a segurança em mandado de segurança impetrado para afastar a incidência de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto: (i) à aplicação da Súmula 166/STJ e do Tema 1099/STF; (ii) à análise de inconstitucionalidade incidental de dispositivos da Lei Estadual no 7.098/1998; e (iii) à aplicação da modulação de efeitos da ADC 49/STF.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou adequadamente o fundamento jurídico da controvérsia, baseando-se na decisão do STF na ADC 49/RN, cuja modulação de efeitos determinou a validade da exigência do ICMS a partir de 01/01/2024, não havendo omissão quanto à aplicação da Súmula 166/STJ e do Tema 1099/STF.

4. A questão da inconstitucionalidade incidental da legislação estadual foi devidamente apreciada à luz da ADC 49/RN, que possui eficácia vinculante, não havendo omissão a ser sanada.

5. O acórdão aplicou corretamente a modulação de efeitos da ADC 49/RN, limitando a incidência do ICMS a operações realizadas após 01/01/2024, inexistindo a contradição alegada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão ou contradição no acórdão que aplica a modulação de efeitos da ADC 49/STF, determinando a incidência de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte a partir de 01/01/2024. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada ou ao prequestionamento genérico de dispositivos legais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, II; CPC, art. 1.022; Lei Estadual no 7.098/1998, arts. 3o, I, §6o e §6o-A, e 6o, I e §4o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/04/2021; Súmula 166/STJ; Tema 1099/STF; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/03/2022.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos contra acórdão do ID
209758196
, desta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante, e, via de consequência, manteve a decisão que, em remessa necessária, retificou a sentença e indeferiu a segurança anteriormente concedida no mandado de segurança por ele impetrado.

O embargante alega que o acórdão não enfrentou a aplicação da Súmula 166/STJ, que afasta a incidência de ICMS em transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, e que não analisou o Tema 1099/STF, que trata da mesma matéria, sendo imprescindível a consideração desses precedentes até a vigência da modulação de efeitos da ADC no 49/RN.

Aponta omissão quanto à inconstitucionalidade incidental dos artigos 3o, I, §6o e §6o-A, e 6o, I e §4o, da Lei Estadual no 7.098/1998, dispositivos que regulamentam a incidência do ICMS nas transferências de mercadorias no Estado de Mato Grosso. Sustenta, ainda, que o acórdão aplicou indevidamente a ADC no 49/RN de forma imediata, sem considerar a modulação dos efeitos, que estabelece a incidência do ICMS somente a partir de 01/01/2024, violando, assim, o entendimento fixado pelo STF.

Por fim, assinala divergência em relação à jurisprudência de outros tribunais, especialmente do TJSP, que vem aplicando a Súmula 166/STJ e o Tema 1099/STF até o início da vigência dos efeitos da ADC no 49/RN. Com essas alegações, a embargante busca o suprimento das omissões e correção das contradições, com efeitos modificativos no resultado.

Contrarrazões no Id. 212567175.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições ou esclarecer obscuridades no julgado. A análise da pertinência das alegações depende da verificação se as questões apontadas efetivamente foram tratadas no acórdão.

O acórdão embargado foi assim ementado:

AGRAVO INTERNO — REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) NAS OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE BENS OU MERCADORIAS ENTRE OS ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE — AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE No 49/RN – MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA DECISÃO – EFICÁCIA DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024, COM AS RESSALVAS ESTABELECIDAS.

O Supremo Tribunal Federal, na ação declaratória de constitucionalidade no 49/RN, declarou a inconstitucionalidade da incidência do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações de transferência de bens ou mercadorias entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte, no entanto, modulou os efeitos em julgamento de embargos de declaração, para determinar que a decisão de mérito somente tenha eficácia a partir do exercício financeiro do ano de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, ocorrida em 28 de abril de 2021.

No caso, proposta a ação depois da referida data, além de não se constatar a juntada de processo administrativo pendente de conclusão, a hipótese não está a figurar na ressalva estabelecida pelo julgamento da modulação dos efeitos da ação declaratória de constitucionalidade no 49/RN, de modo que é legal a incidência tributária questionada nos autos.

Recurso não provido.

O embargante sustenta, então, omissão na aplicação da Súmula 166/STJ e do Tema 1099/STF, que tratam da não incidência de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

No entanto, ao contrário do que alega, o acórdão embargado analisou adequadamente o fundamento jurídico da controvérsia, assentando-se na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC no 49/RN, cuja modulação de efeitos foi clara ao determinar que a exigência do ICMS será válida a partir de 01/01/2024, mas autorizando a incidência do tributo em operações realizadas após essa data, o que inclui a situação específica dos autos.

Ademais, o acórdão embargado não desconsiderou os precedentes do STJ e STF, mas entendeu que, diante da modulação dos efeitos pela ADC no 49/RN, esses precedentes passaram a ser aplicáveis somente para situações anteriores à modulação, como explicitado no voto condutor.

Portanto, não há omissão a ser sanada, visto que a questão foi devidamente enfrentada e fundamentada.

Quanto à análise da inconstitucionalidade incidental dos artigos 3o, I, §6o e §6o-A, e 6o, I e §4o, da Lei Estadual no 7.098/1998, tal argumento também não procede, eis que o acórdão embargado baseou-se em fundamentos constitucionais superiores, especialmente o julgamento da ADC no 49/RN pelo STF, que tem eficácia vinculante. A questão da legislação estadual foi devidamente apreciada no sentido de que, à luz da referida ADC, a exigência do tributo se mostra legítima e constitucional a partir de 2024.

A embargante sustenta a existência de contradição na aplicação da ADC no 49/RN, alegando que o acórdão aplicou a decisão do STF de forma imediata, sem respeitar a modulação dos efeitos, que postergou a incidência do ICMS para operações realizadas a partir de 01/01/2024. Todavia,
essa alegação também não se sustenta
.

O
acórdão embargado foi claro ao aplicar a modulação de efeitos da ADC no 49/RN
, explicitando que, até a data de 31/12/2023, prevalece o entendimento do STJ quanto à não incidência do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.
A contradição alegada, portanto, inexiste, pois o Coelgiado aplicou corretamente a modulação, limitando a incidência do ICMS a operações realizadas após 01/01/2024
.

Portanto, denota-se que o embargante pretende rediscutir o julgado que lhe foi desfavorável, o que não é admitido pela via escolhida. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) - destaquei

Deve ser consignado, ainda, que não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024